Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0723840-94.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JONH JUNIO DE SOUZA LIMA PACIENTE: JONH JUNIO DE SOUZA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em manuscrito pelo próprio sentenciado JONH JUNIO DE SOUZA LIMA. A petição se mostra confusa, sem indicação de ato coator específico ou de autoridade coatora. De igual forma, não foi a peça instruída com a juntada de documentos que permitam o exame adequado do alegado constrangimento ilegal. Além do mais, ao que se depreende, o impetrante/paciente encontra-se preso na Penitenciária da Papuda e não tem advogado constituído. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I e III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, nomeio a Defensoria Pública para acompanhar o feito e providenciar a necessária instrução do writ, viabilizando a análise dos pedidos, sob pena de não admissão. Prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator